Tribunal: STF
Processo: AI 842495
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO DO RELATOR. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REGULARIZAÇÃO. DOCUMENTO DE CESSÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF. AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 



    1. O recurso extraordinário é inadmissível quando carecer de fundamentação suficiente capaz de demonstrar a exata compreensão da lide, ante a vedação da súmula 284 do STF, verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. 



    2. O dever de fundamentar impõe-se ao recorrente sob pena de inadmissão do apelo extremo à luz do § 1º do artigo 317 do RISTF. Precedentes: RE n. 583.833-AgR, Relator o Ministro JOAQUIM BARBOSA, 2ª Turma, DJe de 1º.10.10; AI n. 744.581-AgR, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJe de 21.5.10; RE n. 458.161-AgR, Relator o Ministro EROS GRAU, 2ª Turma, DJe de 1.1.08; AI n. 615.634-AgR, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ de 18.12.06; AI n. 585.140-AgR, Relator o Ministro GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJ de 6.6.06.



    3. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 



    4. A violação a dispositivos infraconstitucionais não dá ensejo ao cabimento do recurso extraordinário. Precedentes: AI 547.961-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 1ª Turma, DJ 23.6.2006; AI.538.705-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, 2ª Turma, DJ 23.9.2005; AI 397.688-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 19.9.2003. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.